Tribunal: TJDFT
Processo: 0736691-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736691-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P. C. O. REPRESENTANTE LEGAL: MARCIRIA CASTELLANI ROCHA OLIVEIRA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO CASTELLANI OLIVEIRA, representado pela genitora, contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do procedimento comum no 0703157-20.2018.8.07.0007, ajuizado pelo agravante em desfavor de BRADESCO SAÚDE S.A, indeferiu o pedido de restabelecimento do plano de saúde do autor. Compulsando os autos originários, verifico que a decisão que indeferiu o pedido de restabelecimento do plano de saúde do menor foi prolatada em 23/04/2024, ao fundamento de que a obrigação não estaria abarcada pelo título executivo. Em consulta ao PJE da primeira instância, verifica-se que o agravante registrou ciência da decisão no dia 25/04/2024, de forma que a contagem do prazo iniciou-se no dia 26/04/2024. Assim, o prazo final de 15 dias para a interposição do recurso seria dia 17/05/2024. Não obstante, o recurso foi interposto somente no dia 03/09/2024. Observa-se que a última decisão prolatada nos autos originários não decidiu o pedido de restabelecimento do plano de saúde do menor, uma vez que a questão já havia sido objeto de decisão anterior. Pondera-se, ainda, que o pedido de reconsideração não reabre o prazo recursal. Desse modo, diante do princípio da não surpresa, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre a possível intempestividade do recurso interposto em relação ao pedido de restabelecimento do plano de saúde. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 5 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora